Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704235-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARNILDO LAUXEN D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso em face da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e da supressão de instância. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator